Tribunal: TJSP
Processo: 1004136-22.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Término da vigência do contrato de seguro com o desfazimento do vínculo trabalhista entre o segurado e a empresa estipulante – Autor que não mais integrava o grupo segurado quando da ocorrência do sinistro – Ausência de cobertura – Negado provimento.